Tribunal: TJMT
Processo: 0013062-03.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013062-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IRACI DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 014.601.791-96 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MAISA MENDES FERRAZ - CPF: 052.371.951-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – PALAVRA DA RÉ INCAPAZ DE FRAGILIZAR DEPOIMENTOS DOS POLCIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
2)
PLEITO DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO EM UM ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –

FRAÇÃO SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINC. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA MANTIDA –
3)
REGIME INICIAL FECHADO – RÉ REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 2º, “A” E § 3°, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Evidenciando-se dos autos elementos probatórios válidos quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impõe-se a condenação como medida de rigor, ressaltando que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo à embasar a sentença condenatória, mormente se tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como não havendo qualquer indícios de que estejam faltando com a verdade.

2.
A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, não comporta critério aritmético, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto. Na espécie não vejo que a elevação da pena na primeira e segunda fase, em um ano acima do mínimo legal, em decorrência de maus antecedentes e diante da agravante de reincidência, esteja desproporcional ou irrazoável para o caso concreto, de modo que deve ser mantida inalterada.

3. Diante da pena aplicada, de sete anos de reclusão, devido o regime inicial fechado diante do reconhecimento da reincidência.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor IRACI DE FREITAS DA CRUZ, contra a sentença editada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ação penal 00130062-03.2020) que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, a pena de à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Pretende nas razões recursais:
1)
A
absolvição do crime de tráfico
pois a droga fora encontrada na posse da corré MAISA MENDES FERRAZ, a qual confessou a prática delitiva, não havendo provas para imputar a apelante como a autora do tráfico de drogas. Subsidiariamente:
2)
Requer a r
eadequação da pena-base,
para que seja fixada a fração de 1/6 (um sexto) a circunstância judicial dos antecedentes criminais;
3)
Que a
agravante da reincidência seja elevada na fração de 1/6
como limite máximo para o aumento e, por fim
4)
A
alteração do regime de cumprimento de pena
(Razões pags. 637/655-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 666/684-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ALEXANDRE DE MATOS GUEDE é pelo

desprovimento
do recurso (pags. 699/711-PDF):

“RECURSO DE APELAÇÃO – ACUSADA CONDENADA À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 816 (OITOCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.° 11.343/06, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. 1) REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE A DROGA FOI ENCONTRADA NA POSSE DA CORRÉ, TENDO ESTA CONFESSADO A PRÁTICA DELITIVA, INEXISTINDO LASTRO PROBATÓRIO EFICAZ EM APONTAR A RECORRENTE COMO A AUTORA DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. EM QUE PESE A NEGATIVA DE AUTORIA, A OCORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, CONSIDERANDO, SOBRETUDO, O RELATO DAS TESTEMUNHAS-POLICIAIS QUE AFIRMARAM EM JUÍZO QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM, VISUALIZARAM A ACUSADA DISPENSANDO UM INVÓLUCRO, O QUAL, FOI APREENDIDO E CONSTATOU TRATAR-SE DE ’COCAÍNA’. O FATO SE AMOLDA AO TIPO PENAL OBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, UMA VEZ QUE A APELANTE TRAZIA CONSIGO DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, DE FORMA CONSCIENTE (ELEMENTO COGNITIVO) E VOLUNTÁRIA (ELEMENTO VOLITIVO). A DEFESA NÃO OFERECEU CONTRADITA DURANTE A AUDIÊNCIA, BEM COMO NÃO APRESENTOU PROVAS DE ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA TIVESSE OCORRIDO DE MANEIRA IRREGULAR, RAZÃO PELA QUAL SUAS VERSÕES SÃO DIGNAS DE PRESTÍGIO E SERVEM PARA FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENABASE, A FIM DE QUE SEJA APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA O INCREMENTO RELATIVO À NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS “ANTECEDENTES CRIMINAIS”. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL, A JURISPRUDÊNCIA TEM MANTIDO A PENA FIXADA COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, ESTABELECENDO COMO QUANTUM NORTEADOR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL, PARA AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. DESSE MODO, NÃO SE MOSTRA CABÍVEL A REDUÇÃO DA BASILAR, POSTO QUE A MAGISTRADA SINGULAR, APESAR DE NÃO TER SE ATENTADO À ATUALIZADA JURISPRUDÊNCIA NO MOMENTO DE DOSAR A REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, FIXOU REPRIMENDA-BASILAR EM PATAMAR AQUÉM DO ESPERADO, O QUE, INCLUSIVE, BENEFICIOU A ACUSADA. 3) ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 COMO LIMITE MÁXIMO PARA O AUMENTO EM VIRTUDE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. TENDO A SENTENCIANTE JÁ UTILIZADO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
PARA AGRAVAR A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, VERIFICA-SE NÍTIDO A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 4) REQUERIDA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ALÉM DE PENA FIXADA ULTRAPASSAR O PATAMAR DE 08 (OITO ) ANOS DE RECLUSÃO, VERIFICA-SE QUE A ACUSADA É REINCIDENTE ESPECÍFICA, O QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, E NO REMANESCENTE,
SEU DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 27/04/2020, por volta das 22h45min, no pátio do Posto São Mateus e na residência situada na rua L, n° 22, bairro Nova Esperança, Cuiabá/MT,
a apelante IRACI DE FREITAS CRUZ
e a corré MAISA MENDES FERRAZ foram presas em flagrante delito
por trazerem consigo e terem em depósito drogas.

A guarnição do Grupo de Apoio (VTR 0488) estava em rondas pelo pátio do posto São Matheus, quando recebeu a informação de que duas mulheres estariam comercializando substância entorpecente naquele local, de modo que ao se aproximarem da apelante IRACI,
esta dispensou um invólucro de cor branca que ao ser recuperado constatou que
se tratava de substância análoga a pasta base de cocaína.

Foi realizada a revista pessoal nas denunciadas Iraci e Maisa, sendo encontrado, nas partes íntimas da denunciada Maisa, 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);
já em poder da denunciada Iraci foi encontrado o valor de R$ 318,00
. Maisa afirmou que havia mais entorpecentes em sua residência; então, a equipe policial dirigiu-se até o imóvel indicado
e lá encontrou, no quarto de Maisa, embaixo da cama, duas latas de leite em pó, contendo em seu interior 02 (duas) pedras grandes de substância análoga a pasta base de cocaína
, uma sacola contendo a mesma substância entorpecente, e 01 (uma) barra pequena de substância análoga a maconha, além de uma mini balança digital.

Após, em diligências nas regiões onde residem as denunciadas foi constatado que a denunciada Iraci é conhecida na região do bairro Nova Esperança por realizar a comercialização ilícita de drogas, já que “foi vista várias vezes vendendo drogas na esquina da rua “R” (...)”, bem como “também vende drogas no Posto de Gasolina São Matheus, no Industriário em Cuiabá/MT.

Por esses fatos, a apelante IRACI foi condenada juntamente com a corré MAISA nos termos da sentença, da qual recorre apenas a primeira, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa da acusada IRACI visa a sua absolvição do delito de tráfico de drogas sob o fundamento de que não há provas da sua autoria, sustentando que
“...tudo o que fora produzido neste feito, do Inquérito Policial, até as provas colhidas em Juízo, não comprovam a incursão da Assistida na prática delitiva, demonstrando que são meros boatos e presunções descabidas e desprovidas de qualquer elemento probatório eficaz.”
(pag. 645-PDF).

Contudo, analisando as provas colhidas no conjunto probatório, tenho que a sentença condenatória deve ser mantida.

A materialidade
pelo Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência e pelo laudo pericial nº 3.14.2020.65410-01, que confere a presença das substâncias apreendidas como “MACONHA e COCAÍNA”.

Quanto à autoria do crime por parte da apelante IRACI
, do mesma forma está demonstrada, haja vista que o policial ELDER RODRIGO DA SILVA,
ouvido em juízo
, confirmou que na abordagem quem teria jogado a droga foi a recorrente e não a corré MAISA. Ainda, declarou que já havia informações de que a ora apelante fazia comércio de droga naquela localidade, que ela já é conhecida da polícia e usuário dizem que compra droga da apelante:

“(...)
Que já tínhamos conhecimento que a dona Iraci traficava lá no Posto São Matheus há um bom tempo
e estávamos em rondas naquela região;
Que quando ela viu nossa equipe, ela ficou nervosa e jogou uma sacolinha no chão, tentou jogar fora para nos despistar
; Que fizemos a abordagem dela e da Maisa,
encontramos o material que ela jogou, que eram algumas porções
(...);
Que essa droga foi dispensada pela dona Iraci
(...); Que já abordamos um usuário do Jardim Industriário, quando ele viu a gente ele jogou fora uma droga; Que ele disse que tinha pego no Posto São Matheus (...),
depois ele disse que tinha pego com a Iraci
(...);
Que eu já prendi ela três vezes nesse local, tudo por tráfico de drogas (...); Que a Maisa a gente não conhecia, fomos abordar a Iraci e a Maisa estava junto
(...); Que a Maisa ficou nervosa, pedindo para ir no banheiro a todo tempo e então desconfiamos; Que ligamos para a tenente Narjara para fazer a revista na Maisa (...); Que a tenente Narjara encontrou com a Maisa 15 chips de maconha; Que em conversa com ela, ela confirmou que na casa dela tinha mais droga,
fomos até a casa dela e lá foi encontrado embaixo da cama, duas latas de leite ninho com maconha, cocaína e pasta base
(...);
Que eu acho que elas agiam separadamente (...); Que a Iraci morava na rua 2 do Industriário e a Maisa em outro bairro, perto do Pedra 90
(...); Que tinha uma balança de precisão, pequena (...); Que ela disse que a droga era dela e do convivente dela, que não identificamos e ela confirmou que estava precisando de dinheiro e que estava traficando para pagar as contas (...);
Que os usuários do posto sempre falam que é a Iraci que vende lá
(...);
Que eu sei que a Iraci vende cocaína e base, porque nós pegávamos com ela direto (...); Que o entorpecente estava fracionado em porções
(...); Que só fomos na casa da Maisa (...); Que a Iraci pratica o tráfico de drogas há muito tempo (...)”.
(Depoimento do policial ELDER RODRIGO em juízo – pag. 458-PDF).

AS declarações do policial ELDER são confirmada pelo testemunho do policial JHONY MARQUES DE MORAES,
também em juízo
, declarando que, de fato, havia informações que duas mulheres praticavam tráfico no posto e no momento da abordagem a apelante é quem teria jogado a sacola com a droga:

“(...) Que elas ficavam ali no pátio do Posto São Matheus, no industriário (...); Que recebíamos várias denúncias (...), de que ali era um local de tráfico de drogas (...); Que as denúncias falavam de mulheres que estariam traficando no local; Que aproximamos a viatura no local e uma delas dispensou um objeto e fomos verificar; QUe a Iraci que dispensou o objeto, era uma pedra grande de pasta base de cocaína (...); Que pedimos a oficial do 9ª BPM para fazer uma busca nas duas (...); Que a tenente Narjara fez a revista nas duas mulheres; Que com a Maisa foram encontrados alguns entorpecentes; Que com a Maisa, se eu não me engano era maconha (...); Que a Maisa informou que na casa dela tinha mais entorpecente e nos deslocamos até lá, ela permitiu a entrada da gente, ela informou onde estava a droga e foi encontrada embaixo da cama (...); Que tinha uma balança de precisão na casa dela (...), estava tudo embaixo da cama (...)”
(Depoimento do policial JHONY MARQUES em juízo – pag. 459-PDF).

A apelante IRACI,
em juízo,
confirmou seu depoimento dado na polícia, negou a pratica do tráfico de drogas, dizendo apenas que a droga apreendida era apenas da corré MAISA, e nega ter dispensado droga no momento em que viu a polícia se aproximar, e estava apenas conversando com a corré MAISA confirmado a propriedade da droga, negou praticar o comércio ilícito, dizendo apenas que seria usuário.

“(...) Que essa droga era só da Maisa, ela vai falar para a senhora (...); Que não foi encontrado nenhum dinheiro comigo e nenhuma porção; Que eu não tinha nada; Que eu estava com a Maisa, perto dela na hora que eles nos abordaram (...); Que levaram nós para o banheiro e achou só com ela; Que eu não tinha nada (...); Que eu conhecia a Maisa lá do Posto mesmo (...); Que nós estávamos conversando, eu não sabia que ela estava com droga e eu não dispensei nada (...); QUe não tinha nem dinheiro comigo (...); Que eu nunca usei entorpecente com ela e tambem nunca comprei droga com ela (...); Que eles desceram com ela da viatura (...) e entraram na casa (...); Que ela disse para os policiais que na casa dela tinha mais (...); Que ela disse para os policiais que a droga era dela e de um namorado dela (...)”.

A corréu MAISA, na fase policial permaneceu calada (pag. 92-PDF), já em juízo, confirmou a versão apresentada pela apelante IRACI, de que a droga seria apenas sua, que IRACI não tem nenhum envolvimento com as drogas apreendida:

“(...) QUe eu estava afundada no vício (...), então eu comecei a comercializar; Que eu estava comercializando base, pó, maconha (...); Que eu conheço a Iraci de vista, lá do Posto (...); Que eu fazia programa e vendia drogas no Posto (...); Que eu tinha acabado de chegar, quando a polícia chegou, eu só cumprimentei ela e eles já chegaram com o carro e nos abordou (...); Que eu não tinha vendido entorpecente ainda (...); Que ela não vendia entorpecentes comigo (...); Que o entorpecente estava comigo no meu corpo, eles já chegaram e nos abordaram (...); Que eu não vi a Iraci dispensar entorpecente (...); Que eu não sei se ela vendia entorpecente lá (...); Que eu acho que eram quinze entorpecentes que eu tinha no meu corpo (...); Que eu comprei dele tudo que estava comigo e que estava na minha casa (...); Que o entorpecente lá de casa estava embaixo da cama, em potes de leite (...)”.
(pag. 460-PDF).

A teor dos elementos contidos no caderno processual, observando os testemunhos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da ré, são provas suficientes da prática do crime de tráfico como posto na denúncia, pois, no que se refere a credibilidade de depoimentos policiais, tais testemunhos são coerentes, verossímil e encontra suporte nos autos, porquanto ambos confirmam que já haviam notícias de que a apelante IRACI estaria praticando o comércio de tráfico de drogas naquela localidade, que ambos presenciaram ela dispensando a sacola com entorpecentes, bem como ela já era conhecida da polícia, inclusive que usuários já teriam confirmado que teria comprado droga de IRACI e que a denúncia confirma que haviam duas mulheres que estariam vendendo droga no local.

Neste ponto, as declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante no caso não sofrem qualquer abalo em face das versões apresentadas pela apelante e corréu, pois não há razão para desqualificá-los pelo simples fato de serem policiais, mesmo porque, não há qualquer indicativo de que estejam mentindo apenas para prejudicar a recorrente.

Policiais são funcionários públicos a serviço da sociedade merecendo a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não ocorre no caso, ao menos não fora demonstrando qualquer indícios de que estivessem faltando com a verdade, ao passo que suas palavras servem a formar o convencimento do julgador, tendo a mesma validade dos demais testemunhos.

Desse modo, os policiais cumprem o dever legal da busca da ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). “O acusado” sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Assim, não havendo indícios acerca da má fé dos agentes policiais, o ônus da versão apresentada pela defesa é somente sua, como prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

““Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Destaco, por oportuno, o juízo tem o conjunto de provas e dele afere elementos capazes de firmar sua convicção sobre os fatos, e, diante de todo apurado, a prova dos autos não deixa dúvidas que a conduta da apelante IRACI se subsumiu formal e materialmente ao tipo penal descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, restando suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, de sua parte, pelos elementos probatórios trazidos aos autos.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC nº 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”
. (AgRg no Resp nº 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Em arremate, destaco o Enunciado Orientativo nº 8, que assim verbera:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
.

A instrução criminal demonstrou quantum satis a atividade de traficância, portanto, a sentença condenatória se mostra imutável, de consequência, improcedente a tese de absolvição razão pela qual DESPROVEJO neste ponto o recurso.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E DO QUANTUM FIXADO NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa requer a diminuição da fração estipulada na primeira fase para efeito de recrudescimento da pena, para que seja fixada a fração de 1/6 (um sexto) a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Ainda entende exacerbado o quantum fixado para elevar a pena na segunda fase, diante do reconhecimento da agravante da reincidência.

In casu
,
o juízo sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes da apelante e elevou em um ano acima do mínimo legal.

O pedido da defesa não merece guarida, devendo ser mantida a pena aplicada. Isto porque a discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, não comporta critério aritmético, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Na espécie não vejo que a elevação da pena em um ano acima do mínimo legal, em decorrência de maus antecedentes, em que a ré possui executivo de pena pela prática de delito da mesma espécie, esteja desproporcional ou irrazoável para o caso concreto, de modo que mantenho inalterada.

A pretensão de ver reformado o
quantum
de pena-base estabelecido pelo juízo sentenciante, conforme
Enunciado Orientativo n.º 39
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Do mesmo modo, o
quantum
estabelecido para agravante da reincidência
não merece
qualquer reparo,
haja vista que a pena recrudescida em um ano nesta etapa está justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda e, igualmente, não foge dos princípios norteadores da aplicação da pena, não revelando motivo para sua reforma.

Assim, mantenho inalterada a pena aplicada na sentença e, consequentemente, mantenho o regime inicial fechado, fixado em desfavor da acuada IRACI, porquanto atende ao comando normativo descrito no art. 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de IRACI DE FREITA DA CRUZ, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022